Tribunal: CARF
Processo: 10983.911359/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911359/2011-11
Recurso
Embargos
Resolução no
3201-003.007 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Embargante
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento dos Embargos do contribuinte em diligência para
que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: i) Considere a nova
orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de definição de insumo
para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e,
especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e o
Parecer COSIT no. 5/2018, verifique, dentre as despesas glosadas a título
de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa,
devendo-se observar, principalmente, a planilha de e-fls 1146 a 1150,
indicada pelo relatório fiscal; ii) Intime o contribuinte para que no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os
documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise; iii) Proceda à análise do pedido, com base nos
elementos apresentados pelo Contribuinte, laudos e outras informações
disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, assim elaborar parecer
minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os
itens glosados, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito
conforme item “i”, devidamente justificado; iv) Dê ciência ao
contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911359/2011-11
Fl. 10420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911359/2011-11

Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração,
visto que relata os fatos:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
005.563, de 21/08/2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do acórdão embargado em 22/04/2020 (fl. 10282), de
modo que, havendo apresentado os Embargos em 27/04//2020 (fl. 10283), são eles
tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em
conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF, combinado
com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissão, a saber:
- O acórdão embargado não se pronunciou sobre diversos CFOPs questionados e
devidamente esclarecidos no Recuso Voluntário;
- No parágrafo 224 do Recurso Voluntário, a ora Embargante demonstrou a
essencialidade do produto “PLASMA SANGUINEO PO ULTRAFILTRADO”
(produto que a Embargante alega ser diferente do ultrafino, o que foi tratado no
acórdão embargado), atestada pelo laudo elaborado pelo ITA, relacionando ao
processo produtivo de ração, despesa que não foi analisada pelo acórdão de Recurso
Voluntário;
- O acórdão embargado também restou omisso em relação aos CFOPs tratados nos
parágrafos 227 a 230 do Recurso Voluntário, quais sejam: (i) CFOP 1407 (“compra de
mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição
tributária dentro do Estado”), (ii) CFOP 1556 (“compra de material para uso ou
consumo dentro do Estado”), (iii) CFOP 1949 (“outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificada dentro do Estado”), (iv) CFOP 2407 (“compra de
mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição
tributária de outro Estado”) e (v) CFOP 2556 (“compra de material para uso ou
consumo de outro Estado”).
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Fl. 10421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911359/2011-11

Com efeito, com relação aos insumos suscitados nos embargos, nada falou a respeito o
relator do acórdão recorrido, muito embora tenha, de fato, constado do recurso
voluntário nos parágrafos mencionados. Vejamos:
ITENS 224, 227, 228, 229, 230, 231
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO integral aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.
Encaminhe-se ao relator, conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, a fim de que
indique o processo para pauta com proposta de saneamento dos vícios apontados.
Considerando que o Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo não compõe
mais o colegiado os autos foram distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Inicialmente destaco que este processo trata de pedido de ressarcimento de
COFINS Não-Cumulativa, vinculados à receita não tributada no mercado interno, referente ao 3o
trimestre de 2009, com pedido de compensação. Os embargos de declaração tratam de omissão
do acórdão sobre os itens abaixo:
7. Ora, no parágrafo 224 do Recurso Voluntário, a ora Embargante demonstrou a
essencialidade do produto “PLASMA SANGUINEO PO ULTRAFILTRADO”,
atestada pelo laudo elaborado pelo ITA, relacionando ao processo produtivo de ração,
despesa que não foi analisada pelo acórdão de Recurso Voluntário.
(...)
9. Além disso, o acórdão embargado também restou omisso em relação aos CFOPs
tratados nos parágrafos 227 a 230 do Recurso Voluntário, quais sejam: (i) CFOP 1407
(“compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de
substituição tributária dentro do Estado”), (ii) CFOP 1556 (“compra de material para
uso ou consumo dentro do Estado”), (iii) CFOP 1949 (“outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificada dentro do Estado”), (iv) CFOP 2407 (“compra de
mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição
tributária de outro Estado”) e (v) CFOP 2556 (“compra de material para uso ou
consumo de outro Estado”).
A matéria embargada esta concentrada nas glosas realizadas pela fiscalização do
produto “PLASMA SANGUINEO PO ULTRAFILTRADO” e glosas sob o argumento de que
tratam de “operações sem direito a crédito (CFOP)”, que de acordo com o despacho decisório de
e-fls 5804 a 5841 foram relacionados no arquivo “02NF Glosadas Operações sem direito a
credito (CFOP) (e-fls 1146 a 1150).
Sendo assim, passo a análise de cada item.

PLASMA SANGUINEO PO ULTRAFILTRADO
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 6295) o recorrente discorre sobre o plasma
sanguíneo pó ultrafiltrado, apresentando laudo, no qual consta a informação de que o referido
insumo é essencial ao processo produtivo. Logo, a matéria foi devidamente prequestionada.
Fl. 10422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911359/2011-11

Analisando o acórdão ora embargado, verifico que de fato foi omisso quanto ao
produto, deixando de emitir o julgamento que se esperava, de modo que assiste razão a
embargante.

CFOP 1407, (ii) CFOP 1556, (iii) CFOP 1949, (iv) CFOP 2407 e (v) CFOP 2556.
Sobre esses insumos o Recurso Voluntário tratou com os seguintes argumento (e-
fls 6300).

Sobre os referidos itens de fato não houve manifestação expressa no acórdão
embargado, conforme se pode notar na redação do julgado abaixo destacado:
Dos Bens Utilizados como lnsumos —Aquisições sob CFOP que Não Geram Créditos
220. E para o espanto da Recorrente, igualmente procedeu a DRJ, mesmo diante dos
posicionamentos específicos firmados na Manifestação de Inconformidade, concluindo
em seu frágil e infundado argumento de que "Na dúvida quanto à certeza e liquidez dos
créditos pleiteados pela manifestante referente àquelas notas fiscais, o único
procedimento cabível é manter-se a glosa desses" (f Is. 6.198 dos autos / p. 35 do
acórdão).
Nesse item a Recorrente discorre sobre a glosa de outros itens. De fato, conforme
relatado pelo juízo a quo, na dúvida quanto a certeza e liquidez deve-se manter a glosa.
Fl. 10423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911359/2011-11

Ocorre que a Recorrente em sua peça recursal menciona em especial os produtos
químicos:
- Plasma sanguíneo pó ultrafino;
- Rhodimet 80% Met Hidroxi Anal Liq
Segundo relata, tais produtos são empregados na produção de rações para a alimentação
de suínos e aves. Apresenta laudo.
Menciona ainda gastos com óleos utilizados para o funcionamento ou para a
lubrificação das máquinas pertencentes ao processo produtivo da Recorrente.
- Oleo Kluber-Summit,
- Oleo Paraliq
- Oleo Spray Tricorr Ultra MS Tribotec
É relevante notar, ainda, que tanto a fiscalização quanto a DRJ analisou o pedido
dos crédito aplicando as IN ́s no 247/2002 e 404/2004, que foram superadas pelo julgamento do
REsp 1.221.170 pelo STJ, em sede de recurso repetitivo sendo de observância obrigatória deste
CARF.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Para melhor análise se faz necessário antes verificar a qual insumo cada CFOP se
relaciona na tabela de e-fls 1146 a 1150, indicada pelo relatório fiscal.
(i) CFOP 1407 (“compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está
sujeita ao regime de substituição tributária dentro do Estado”) - ADESIVO P/
CARTUCHOS/CAIXAS INST BASTAO e GAS GLP A GRANEL;
(ii) CFOP 1556 (“compra de material para uso ou consumo dentro do Estado”) -
CESTO MS-PH-012 MADO, OLEO DIESEL COMBUSTIVEL, CARIMBO FERRO
BASE
12X40MM
8
DIGITOS,
NAVALHA
CORTE
CLOACA
PERU
70X50MMX1.3/4", ROLETE LIMPEZA L=400 Z=20 DE=2 e DISCO PRE-
CORTADOR G-160 625178010 MADO;
(iii) CFOP 1949 (“outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
dentro do Estado”) - EXTRATO TOMATE;
(iv) CFOP 2407 (“compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está
sujeita ao regime de substituição tributária de outro Estado”) - OLEO KLUBER-
SUMMIT R 200 19L, GRAXA PARALIQ GA 351 KLUBER 25KG, OLEO KLUBER-
SUMMIT R 200 19L, OLEO PARALIQ P 68 KLUBER 200 LT, OLEO KLUBEROIL
4 UH 1-680 KLUBER 20L e OLEO KLUBER-SUMMIT HYSYN FG 100 19L.
(v) CFOP 2556 (“compra de material para uso ou consumo de outro Estado”) - FACA
INOX (diversas), RIBBON 110MM X 450MT PRETO RESINA, MARTELO
MOINHO MOM 9660 CALIBRAS, ROLETE LIMPAR MOELA MAQUINA 7C
MONTAL, PENEIRA P/MOINHO M-700 C/FUROS 1,0 MM, BORRACHA
RASPADORA DEPILAD, SUINO BANSS, CONECTOR RECEPTOR 9375426
ULMA, DISCO DE CORTE DE MOELA EVI 419P NORD, GAS GLP A GRANEL,
CORTADOR VISCERA 4415 EVI 00001085C NORD e NAVALHA 913120
554x22x0,7 MAJA.
Em uma leitura dos itens observa-se que há a possibilidade dos referidos produtos
se enquadrarem no conceito de insumo atribuído pelo que se extrai do REsp que acima foi
Fl. 10424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911359/2011-11

citado, pois a Fiscalização baseou-se na restrição ao creditamento do PIS e da COFINS regrada
pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004. Contudo, no atual cenário e na
fase processual na qual o processo se encontra, a análise acerca do insumo ser passível de
crédito, requer um detalhamento mais acurado por parte da fiscalização, que emitiu o Despacho
Decisório em 10/03/2014, ou seja, antes do julgamento do REsp, bem como das diretrizes
publicadas tanto pelo PGFN quanto pela RFB para fins de melhor definir o direito (ou não) ao
crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição.
Isso porque, como já exposto, o entendimento inicialmente adotado pela Receita
Federal encontra-se superado, sendo, efetivamente necessário que se examine a essencialidade e
relevância dos produtos em face da atividade produtiva da Recorrente, tomando-se como
premissas as descrições apresentadas pela própria contribuinte.
Nesse diapasão, observo que o processo não se encontra devidamente maduro
para julgamento, fato que entendo, que não pode ser superado no presente julgamento. Isso
porque, ainda que seja possível fazer o exame, em tese, da natureza de cada um dos produtos,
não se pode legitimar as despesas que não se mostrem essenciais e relevantes em razão do
CFOP.
Esse CARF em inúmeras vezes converteu e converte os feitos em diligência
sempre que necessário para unidade preparadora para elaborar novo relatório conclusivo sobre a
matéria em julgamento, tal procedimento ocorre quando feito não encontra-se maduro para
julgamento diante do novo entendimento exaro pelo Superior Tribunal de Justiça.
A diligência torna-se necessária, fato inconteste que uma fatia do pleito da
contribuinte não encontra-se pronto para julgamento, uma vez, que existe um vácuo entre o
despacho inicial proferido e o que foi apresentado pela contribuinte, para adequação do conceito
de essencialidade e relevância.
A não conversão do feito em diligência, pode incorrer esse colegiado em realizar
um julgamento precário, por considerar somente os fatos alegados pela fiscalização em
julgamento sob premissas revogadas, que não mais fazem parte do ordenamento legal.
De modo insistente que se busca esse colegiado, é a busca da verdade material, ou
seja, a verdadeira adequação do conceito de insumo e melhor compreensão por reversão ou não
da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto normativo de qual aplicar não é o suficiente
para o deslinde da presente demanda, é necessário que seja apontado, fundamentado e
esclarecido quais os motivos da aplicação da norma para manter ou não às glosas.
Diante do exposto acolho os embargos de declaração e no mérito voto pela
conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
(i) Considerar a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de
definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e,
especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no. 5/2018,
solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título
de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa, devendo-se observar, principalmente, a planilha de e-fls
1146 a 1150, indicada pelo relatório fiscal;
(ii) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise;
Fl. 10425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911359/2011-11

(iii) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte, laudos e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, assim
elaborar parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os itens
glosados, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”,
devidamente justificado;
(iv) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 10426
DF CARF MF
Documento nato-digital